Tribunal: TJDFT
Processo: 0713622-90.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0713622-90.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA JULIANA GUIMARAES VIANA ARAUJO, EDNEWTON VIANA ARAUJO RECORRIDO: EDME MARIA DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de petição com proposta de acordo feita pelos recorrentes, estipulando a forma de pagamento do débito e solicitação a homologação judicial com a suspensão de qualquer ato constritivo. Não há como acolher o pedido de homologação após o julgamento colegiado do e publicado o referido acórdão. Entregue a tutela jurisdicional pelo órgão colegiado, não há como desfazê-la para transformá-la em julgado terminativo, sem exame de mérito, por ato unilateral, como se pretende, sob pena de instalar-se o desprestígio à Justiça e a insegurança jurídica. Precedente do STF: AgRg no AgRg no Ag n. 221.462/SP. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, baixem-se com as devidas cautelas. Brasília/DF, 7 de outubro de 2021. ANA CLÁUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora